Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Conforme os ditames do art. 435 do CPC/2015, faculta-se ao embargante, com vistas a fazer prova das suas alegações, a juntada extemporânea de documentos, desde que demonstrada sua inexistência quando da interposição do recurso desencadeador do decisório que se pretende aclarar.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

3. Recurso não provido.